Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.578.533/SP. TEMA 958. SEGURO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), segundo o qual é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que haja prova da efetiva prestação do serviço. Ausente a efetiva demonstração do serviço de avaliação, há de se reconhecer a abusividade da exigência e determinar a devolução dos valores cobrados. Demonstrado que aos consumidores foi facultada a escolha da seguradora para prestar o serviço de proteção financeira, afasta-se a alegação de ocorrência de venda casada prevista no artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor. A restituição em dobro das quantias pagas depende da má-fé do credor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.